Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706634-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu antecipação de tutela para suspender a exigibilidade das prestações de contrato de compra e venda de imóvel, garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta a impossibilidade de resilição unilateral do contrato por iniciativa do adquirente, ante a ausência de previsão no edital da concorrência pública, no contrato ou na Lei no 8.666/93. Aduz que a prerrogativa de rescisão unilateral é conferida apenas à Administração Pública, que pode preferir exigir o cumprimento do contrato, diante de eventual inadimplemento. Entende que a resilição unilateral é incompatível com a garantia da alienação fiduciária, cuja execução segue rito legal específico. Afirma haver urgência em sobrestar os efeitos da decisão agravada, a fim de permitir que seja restabelecida a exigibilidade das prestações do financiamento, possibilitando à agravante promover cobrança das que venham a ser inadimplidas. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, de maneira restabelecer a cobrança das prestações do imóvel e as condições contratuais decorrentes, confirmando-se ao final. A agravada compareceu espontaneamente e se manifestou pela não concessão do efeito suspensivo, resguardando-se a faculdade de apresentar contrarrazões de mérito oportunamente (ID no 33330560). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, em que pese a divergência entre as egrégias Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça, esta 4a Turma Cível possui precedentes no sentido da possibilidade de desfazimento da compra e venda de imóveis alienados pela agravante Terracap, por iniciativa do adquirente, devendo este arcar com os ônus decorrentes, o que justifica a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vincendas. Nesse sentido, dentre outros: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. DIFICULDADE FINANCEIRA. RESCISÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEDUÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. JUROS. CITAÇÃO. 1. A rescisão contratual pode ocorrer por qualquer uma das partes, mesmo que não haja justo motivo para tanto, devendo a parte arcar com os ônus de sua desistência. 2. Determinada a rescisão contratual, é devida a devolução do montante pago ao autor, em parcela única, com retenção das arras/sinal e das despesas com tributos até o trânsito em julgado, momento em que ocorrerá a rescisão do contrato, bem como o retorno do imóvel objeto da lide à Terracap. 3. A rescisão do contrato de compra e venda autoriza o desfazimento do contrato de financiamento àquele vinculado, com base nos arts. 92 e 184 do CC, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito. 4. Deve incidir correção monetária pelo IGPM, desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 5. Conheceu-se de parte do apelo da ré. Na parte conhecida, deu-se parcial provimento” (Acórdão 1176311, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, a agravante não logrou demonstrar a urgência em se restabelecer a exigibilidade das prestações, que poderão ser oportunamente cobradas com os acréscimos contratuais em caso de improcedência dos pedidos deduzidos pela agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator